Tribunal: TJBA
Processo: 8036267-43.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8036267-43.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUANA OLIVEIRA MOREIRA DE JESUS Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA IMPETRADO: SECRETARIO DE EDUCACAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE JUDICIÁRIA PREJUDICADA. MÉRITO. PEDIDO DE LICENÇA CAPACITAÇÃO REMUNERADA PARA FREQUENTAR PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO, NÍVEL DOUTORADO, EM EDUCAÇÃO CIENTÍFICA E FORMAÇÃO DE PROFESSORES NA UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA (UESB). INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO FUNDADO EXCLUSIVAMENTE NA AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO FORMAL DE SUBSTITUTO. INOBSERVÂNCIA À TEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. DIREITO À QUALIFICAÇÃO FUNCIONAL COMO EXPRESSÃO DO PRINCÍPIO DA VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO. SEGURANÇA CONCEDIDA PARA GARANTIR A LICENÇA PELO PRAZO LEGAL DE 2 (DOIS) ANOS, PRORROGÁVEL POR MAIS 1 (UM) ANO. RECURSO HORIZONTAL PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME: 1. Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Educação do Estado da Bahia, consubstanciado no indeferimento de pedido de licença parcial remunerada para cursar Doutorado em Educação Científica e Formação de Professores na Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB, sob fundamento exclusivo da ausência de indicação formal de substituto para a servidora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de licença remunerada para capacitação de servidora pública estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Da impugnação à gratuidade judiciária: As custas e despesas processuais foram devidamente recolhidas (IDs 85028381 e 85028383), o que torna inócua a análise da impugnação à assistência judiciária suscitada pelo Estado da Bahia. PREJUDICADA. 4. Mérito: A licença remunerada para capacitação profissional encontra amparo constitucional (CF, art. 206, V) e infraconstitucional (Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62), devendo a Administração considerar o interesse público no seu deferimento. 5. A concessão da licença, ainda que submetida ao juízo de conveniência e oportunidade da Administração, exige motivação concreta e idônea, sob pena de nulidade do ato, nos termos da Teoria dos Motivos Determinantes. 6. O indeferimento baseado exclusivamente na ausência de indicação formal de substituto revela-se genérico e desprovido de comprovação de impacto concreto sobre o serviço público, sendo ônus da Administração demonstrar a real impossibilidade de remanejamento ou substituição. 7. A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça reconhece que a ausência de indicação formal de substituto ou a necessidade de contratação temporária não constitui, por si só, fundamento suficiente para negar licença remunerada a servidor que preenche os demais requisitos legais e cujo afastamento não gera prejuízo desproporcional à Administração, em face do benefício da qualificação para o ensino público. 8. A liminar concedida, ao determinar a redução de carga horária, e confirmada em seu mérito para assegurar o afastamento da servidora, deve observar os limites legais de 2 (dois) anos, prorrogáveis por mais 1 (um) ano, compatibilizando a duração do curso com a legislação vigente. 9. Dos Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia: O exame do recurso de embargos de declaração manejado pelo Estado da Bahia restou prejudicado ante a apreciação colegiada do mérito do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE: 10. Segurança concedida. Recurso de embargos de declaração prejudicado. Tese de julgamento: “O direito à licença remunerada para qualificação de servidores da educação deve ser interpretado à luz do princípio da valorização do magistério, não sendo a mera alegação de ausência de substituto, desacompanhada de demonstração de prejuízo concreto e insuperável, fundamento idôneo para o indeferimento do pleito.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 206, V, e art. 208, V; Lei nº 9.394/1996, art. 67, II; Lei Estadual nº 8.261/2002, art. 62; Decreto Estadual nº 8.569/2003, art. 12, II e §1º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8035420-80.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, p. 13/09/2022; TJ-BA, MS nº 8027156-06.2023.8.05.0000, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, p. 10/10/2024; TJ-BA, MS nº 8017369-16.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cláudio Cesare Braga Pereira, p. 25/07/2025; TJ-BA, MS nº 8036386-38.2024.8.05.0000, Rel. Desa. Maria de Fátima Silva Carvalho, p. 28/09/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL nº 8036267-43.2025.8.05.0000, em que figura como impetrante LUANA OLIVEIRA MOREIRA DE JESUS e, na condição de autoridade impetrada, o SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DECLARAR PREJUDICADA a impugnação à gratuidade judiciária, CONHECER da ação mandamental e, no mérito, CONCEDER A SEGURANÇA, bem como JULGAR PREJUDICADO o recurso de embargos de declaração opostos, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente. Maria das Graças Hamilton Desembargadora Relatora